Tribunal: TJBA
Processo: 8061828-40.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061828-40.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RENAN MARTINS AGUILAR Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. COISA JULGADA MATERIAL. REPETIÇÃO DE DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu mandado de segurança impetrado por servidor da reserva remunerada da Polícia Militar do Estado da Bahia, com fundamento na existência de coisa julgada material em desfavor do Impetrante. O recurso busca a rediscussão do direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, já indeferido em ações anteriores. Conforme registrado no voto, o Impetrante ajuizou dois mandados de segurança anteriores, ambos envolvendo o mesmo pedido, parte e causa de pedir, os quais foram extintos, um por litispendência e outro com resolução de mérito por decadência. O atual mandado de segurança não apresenta fatos ou fundamentos jurídicos novos, tampouco faz menção às ações pretéritas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de coisa julgada material em desfavor do Impetrante, diante da repetição de demandas idênticas anteriores envolvendo a mesma gratificação, e a possibilidade de rediscutir o direito à percepção da GCET à luz da mudança jurisprudencial da Seção Cível de Direito Público do TJ/BA. III. RAZÕES DE DECIDIR Constatou-se que o presente mandado de segurança reproduz integralmente pedidos e fundamentos já apreciados nos processos anteriores de nº 8009954-84.2021.8.05.0000 e 8018026-60.2021.8.05.0000. Um desses foi extinto por litispendência e o outro por decadência, com resolução de mérito. A reiteração do pedido configura tentativa de rediscutir matéria definitivamente julgada, sem apresentação de modificação fática ou jurídica relevante, o que caracteriza violação à coisa julgada e à boa-fé processual. O Impetrante sequer mencionou as ações anteriores quando instado a se manifestar sobre a decadência. Ademais, o trânsito em julgado da decisão proferida com exame do mérito foi certificada no id. 26182540 do MsCiv nº 8009954-84.2021.8.05.0000. A decisão agravada foi mantida integralmente, reconhecendo-se o trânsito em julgado da decisão anterior e aplicando-se o art. 485, V, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido para manter a extinção do mandado de segurança com base na coisa julgada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061828-40.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante RENAN MARTINS AGUILAR e como apelada SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.